Tribunal: TJDFT
Processo: 0712675-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANOS. PASEP. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil, diante da prescrição da pretensão de ressarcimento de danos em conta vinculada ao Pasep.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido diverge das teses fixadas pelo STJ no julgamento do Tema 1.150, especialmente quanto ao termo inicial da prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, fixou que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional de 10 anos, previsto no artigo 205 do Código Civil, e cujo termo inicial é a data em que o titular toma ciência inequívoca do prejuízo.
4. O acórdão recorrido observou a orientação vinculante do STJ, adotando expressamente a teoria da actio nata, para reconhecer que a ciência inequívoca dos desfalques ocorreu em 28/8/2006, data em que o autor realizou o saque.
5. O acórdão revisto está com consonância com o Tema 1.150/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Juízo de retratação negativo. Resultado do julgamento mantido.

Tese de julgamento: "1. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil. 2. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXV; CC, art. 205; CPC, art. 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 26.6.2020.